Tribunal: STF
Processo: RE 1266633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DAS DECISÕES AGRAVADAS. PREJUÍZO DO AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 223. RE 590.829. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto por Rafael Augusto Silva Domingues e Outro(a/s) contra decisões monocráticas de minha lavra que desproveram o recurso extraordinário e os posteriores embargos de declaração.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 223, RE 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Ex positis, (i) RECONSIDERO as decisões ora agravadas (Docs. 39 e 46); (ii) julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 48); e (iii), com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente